Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-47.2020.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
1. A palavra da vítima possui relevância, uma vez que, muitas vezes, o crime patrimonial ocorre em situações em que não há testemunhas presentes, sendo essa a única fonte de informação disponível para a investigação e julgamento desses crimes.
2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha revisado sua interpretação acerca do artigo art. 226 do Código de Processo Penal, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG), tal entendimento não se aplica quando a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o alegado reconhecimento viciado.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente admite a possibilidade da extensão do cumprimento da medida socioeducativa até os 21 anos de idade, abarcando qualquer que seja a medida imposta ao adolescente, máxime se este demonstra não estar ressocializado.
4. Recurso conhecido e provido.